Tribunal: TJDFT
Processo: 0701800-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FLAGRÂNCIA. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE. VALIDADE DAS PROVAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ARTIGO 42, DA LEI No 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA. VALORAÇÃO NEGATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Havendo indícios de flagrante delito no interior da residência ocupada pelo réu, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso dos policiais, independentemente de mandado judicial. Descabida a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quando as provas documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas (10,02g de cocaína e 3,14g de maconha), diante da sua nocividade e da potencialidade lesiva de sua difusão, autorizam que a pena-base seja exasperada com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei no 11.343/2006. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Constatado que o réu é tecnicamente primário e, à míngua de elementos concretos que comprovem dedicação às atividades criminosas, impõe-se o reconhecimento do privilégio. A incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, é objetiva; se demonstrada a traficância praticada nas imediações de escolas, o risco se presume, pois o perigo é abstrato.